Tribunal: TJES
Processo: 0002093-49.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002093-49.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EUDSON DE DEUS TRANCOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/03, por posse irregular de munições de uso permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a condenação pelo crime de posse irregular de munição, conforme o art. 12 da Lei 10.826/03, está devidamente fundamentada na prova dos autos; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime se encontra devidamente comprovada por meio de boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial que atestam a apreensão de 15 munições, sendo 13 intactas e 2 deflagradas, calibre .38 S&W, e 1 munição intacta, calibre .380 ACP.

4. As provas testemunhais colhidas em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais civis, corroboram a autoria do delito, demonstrando que o réu mantinha sob sua guarda as munições em local de sua propriedade, ainda que tenha alegado que o galpão onde foram encontradas não lhe pertencia.

5. A aplicação do princípio da insignificância é afastada, pois, embora as munições apreendidas estivessem desacompanhadas de arma de fogo, o laudo pericial confirmou que eram aptas à realização de tiro. Além disso, o recorrente possui outras ações penais em curso, o que denota reprovabilidade de sua conduta e impossibilita o reconhecimento da inexpressividade da lesão jurídica.

6. A alegação de que as munições não pertenciam ao réu não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo comprovado que ele mantinha controle sobre o local onde foram encontradas, além da existência de documentos em seu nome no referido galpão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A posse de munições de uso permitido, sem autorização legal, configura o crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, ainda que desacompanhada de arma de fogo, desde que constatada sua aptidão para realização de tiro.

2. O princípio da insignificância não se aplica quando o acusado possui outras ações penais em curso, demonstrando maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003, art. 12; Lei 11.343/2006, art. 33, §4º; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.096.763/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/06/2022; TJES, ApCrim 0005013-65.2022.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 15/12/2023.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e
neg
ar
-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002093-49.2021.8.08.0050

APELANTE: EUDSON DE DEUS TRANCOSO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
EUDSON DE DEUS TRANCOSO
em face da r. Sentença de fls. 62/67 do ID 8724639 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu nas sanções do art. 12 da Lei n° 10.826/2003, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção e multa de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, substituindo a sanção privativa de liberdade fixada por uma restritiva de direitos, por igual período, a ser estabelecida pela VEPEMA.

Em suas razões de fls. 78/85 do ID 8724639, a defesa sustenta, em síntese, que
(i)
somente utilizou o galpão para dormir após o término do seu relacionamento, haja vista a permissão do proprietário do estabelecimento, razão pela qual pode ter esquecido algum documento nesse local;
(ii)
em relação à moto, esta estava na posse do proprietário do galpão, que estava negociando sua venda; e
(iii)
subsidiariamente, deve ser aplicado o princípio da insignificância.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 8724641, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 9963608, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Na origem, consta da denúncia (ID 8724639, fls. 02/02v) que:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 05 de agosto de 2021, por volta das 08hOOmin, no Loteamento Vista Linda, Quadra 19, Lote 16, Primavera, Viana/ES, o denunciado mantinha sob sua guarda 15 (quinze) munições Ogival, calibre .38 S&W, sendo 13 (treze) intactas e 2 (duas) deflagradas e 01 (uma) munição Ogival, calibre .380 ACP intacta, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão n 404.3.02600/2021.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a guarnição cumpria mandado de busca e apreensão em continuidade da Operação “Marias’, realizada para o ‘Agosto Lilás’, quando localizaram o denunciado e dirigiram-se junto com sua cooperação a diversos endereços apontados na busca.

Nesse contexto, ao se dirigirem ao endereço mencionado como uma ‘fábrica de pneus’ perceberam o nervosismo do denunciado e a tentativa de utilizar o aparelho celular, sendo o mesmo apreendido para não frustrar a operação.

Ato contínuo, entraram no local e após revista encontraram 15 (quinze) munições Ogival, calibre .38 S&W, sendo 13 (treze) intactas e 2 (duas) deflagradas e 01 (uma) munição Ogival, calibre .380 ACP intacta, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão n° 404.3.02600/2021.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada por meio do Boletim Unificado n 045571223, pelo auto de apreensão n° 404.3.02600/2021 e termos de declarações.

Assim agindo, o denunciado EUDSON DE DEUS TRANCOSO incorreu nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/03, requerendo Ministério Público que seja recebida e autuada a presente denúncia, citando-se a denunciado para que responda por escrito a acusação, no prazo de dez dias e, em seguida, designando-se audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, tudo no intuito de ver, ao final, julgada procedente a pretensão punitiva estatal.”

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem.

Inicialmente, certifico que a materialidade fora efetivamente comprovada através do Boletim de ocorrência unificado às fls. 02/03, Auto de apreensão às fls. 13/13-verso e Laudo de exame de material às fls. 54/58, todos documentos insertos no ID 8724639.

No que se refere à
autoria
do delito, verifico que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Constatou-se que o apelante foi alvo de investigação em Inquérito Policial que apura prática de crime de violência doméstica, sendo que foram realizados levantamentos e diligências no intuito de se obter os endereços do acusado em que se poderia arrecadar objeto ilícito.

Conforme asseveram as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, no galpão em que foram encontradas as munições havia um sistema de videomonitoramento que filmava as outras propriedades do acusado que, inclusive, os Policiais Civis haviam ido antes para cumprirem os mandados de busca e apreensão.

Demais disso, malgrado o recorrente aduza que as munições não eram de sua propriedade, no local foram encontrados diversos documentos que pertenciam ao acusado, além de uma motocicleta em nome de sua genitora, o que demonstra, de forma inequívoca, que eram de sua propriedade.

Nesse sentido, a Policial Civil Ana Karolina Marques Costa Souza, ao prestar depoimento em audiência de instrução e julgamento (fls. 27/29 do ID 8724639), relatou que:

“(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que existe outro inquérito que já foi concluído em que a senhora Israela que é vítima de contexto de violência doméstica; que neste dia o acusado não estava conduzido e a senhora Israela apresentou uma foto de um documento de posse de arma de fogo e disse que o acusado tinha em seu nome uma arma de fogo regularizada;
que quando o Juiz de Plantão recebeu o pedido de medida protetiva determinou ao Oficial de Justiça que, ao cumprir a notificação da medida protetiva, recolhesse o armamento; que por essa notificação tinham conhecimento de que o acusado possuía arma de fogo
; que quando teve essa informação pesquisou no sistema e constatou que essa arma de fogo estava em nome de outra pessoa, qual seja, Neemias; que fizeram alguns levantamentos e intimaram o senhor Neemias que acabou provando que aquela arma era dele; que ouviu o senhor Neemias e perguntou se ele conhecia o acusado; que não se recorda se ele disse que era desde a infância ou se era da região; que também perguntou sobre a arma de fogo, tendo respondido que o acusado o apresentou ao despachante onde tinha comprado a arma e que estava com ele quando escolheu, comprou e buscou essa arma de fogo; que diante destes elementos tinham provas de que o documento era falso, embora houvesse apenas uma foto do documento e que talvez o acusado mantivesse essa arma de fogo e andasse com aquela posse para justificar o armamento; que então pediram a busca e apreensão neste IP; que no dia da operação foram primeiro à casa do acusado e apreenderam o aparelho celular e disseram que ele poderia ligar para o Advogado; que salvo engano foram à casa onde ele residia com a genitora e em uma oficina;
que o acusado pensou que havia acabado as buscas, mas foi informado que ainda tinha mais um endereço para ser feito as buscas; que nesta hora percebeu que o acusado ficou nervoso e disse-lhe que havia um mandado para um galpão onde ele tinha uma fábrica de pneus
; que o acusado disse que esse galpão não era dele; que o acusado confirmou que o galpão não era dele; que a polícia usou um corta frio para cortar o cadeado e assim que entraram encontraram uma moto e quando consultaram a placa constataram que estava no nome da mãe do acusado;
que perguntaram mais uma vez se aquele local não era dele, pois sua moto estava ali, tendo respondido que havia feito uma negociação com o proprietário do galpão
; que continuaram com as buscas; que o acusado não estava algemado, pois, até então não haviam encontrado nada de ilícito; que subiram em outro pavimento que tem neste galpão; que teve a percepção de ter visto alguém fugindo;
que a luz estava acessa e tinha uma tela de computador ligado a um notebook que mostrava as câmeras das oficinas e dos locais em que haviam ido antes cumprir os mandados; que nesta mesma mesa começaram a fazer as buscas e quando foram tentar abrir um das gavetas um das munições rolou, então procuraram de uma forma mais minuciosa; que encontraram, salvo engano, mais treze munições; que nesta mesa onde estavam as munições só haviam documentos que diziam respeito ao acusado e tinham todas as cópias das decisões das medidas protetivas, um despacho, uma foto da dona Israela sentada em um bar e contas de luz no nome do acusado; que concluíram naquele momento de que haviam elementos suficientes de que as munições eram do acusado
; que lhe foi dada voz de prisão e fizeram a prisão em flagrante dando ensejo a esse inquérito; que sobre esses documentos encontrados o acusado disse que não eram dele; que não se recorda o que o acusado disse em relação aos documentos; que salvo engano haviam mais três documentos em nome de outras pessoas, mas não sabe dizer quais eram esses nomes; que salvo engano eram contratos de compra e venda, mas não sabe se tinham o nome do acusado ou só dessas pessoas; que não se recorda de todos os detalhes; que as munições apreendidas estavam em cima da mesa; que na gaveta que forçaram para abrir só tinha documentos e quando forçaram uma munição caiu e as outras estavam próximas; que o acusado não disse que as munições eram dele; que as munições foram encontradas na fábrica de pneus (...).” - destaquei

Corroborando as declarações acima, o Policial Civil Robson Dornelas Couto asseverou em juízo que (fls. 27/29 do ID 8724639):

“(...) que se recorda dos fatos narrados nos autos; que foram cumprir os mandados de busca e apreensão em quatro endereços; que ficou na retaguarda, porque estava com uma arma longa; que foram no primeiro, segundo, terceiro e quarto endereço, sendo que o denunciado informou que este quarto imóvel não lhe pertencia; que quando subiram neste quarto endereço tinha luz acessa e tinha uma moto em nome de um familiar do acusado; que foi feita a busca; que ficou na retaguarda, do lado de fora do imóvel; que quando a equipe voltou relatou e mostrou as munições que foram encontradas lá dentro; que isso aconteceu quando foram mexer na gaveta, momento no qual a munição rolou, mas não sabe dizer a quantidade ao certo de munições; que no último endereço chegou um funcionário do acusado de moto;
que no dia das buscas quando os policiais entraram não tinha ninguém no local, mas a moto estava lá dentro e como relatou a Delegada, haviam vários documentos do acusado, incluindo a medida protetiva dentro da gaveta do escritório do galpão; que o funcionário chegou na hora que estava acontecendo a busca e apreensão
; que conforme o relato dos policiais esse rapaz era funcionário do acusado; que não viu se fizeram buscas no veículo do acusado, ou se levaram o HD da fábrica; que a busca lá dentro foi feita por policiais civis da operação ‘Marias’ das DEAM; que nos primeiros três endereços não foi encontrado nada de ilícito; que participou de todas as buscas nos quatro endereços; que em todas as buscas ficou de longe, pois fazia a proteção dos policias;
que viu os policiais saírem com as munições;
que não viu se os policiais tinham um HD, pois estava do lado de fora;
que os policias saíram com documentos em nome do acusado e fotos da vítima com o filho;
que os policias que fizeram as buscas informaram que dentro da sala onde foi encontrada a munição havia um computador ligado a monitores e que aparecia os lugares onde tinham feito as outras buscas; que comentaram sobre isso, pois o acusado havia falado que o local não era dele (...).” - destaquei

Aliás, a própria testemunha arrolada pela defesa, Gabriel da Silva Malta, informou que o apelante permanecia no galpão onde funcionava a fábrica de pneus:

“(...) que conhece o acusado e é funcionário dele; que no momento não trabalha na fábrica com o acusado; que antes trabalhava com o Almir na fábrica;
que o acusado ficava na fábrica de pneus mas não sabe dizer se ele era o proprietário
; que o acusado comprava pneu nesta fábrica; que quando trabalhava na fábrica ela ficava aberta, com acesso livre; que trabalha com o acusado numa borracharia, em Marcílio de Noronha, próximo a um supermercado; que na época dos fatos ainda trabalhava na fábrica de pneus e chegou no horário de serviço, como se fosse trabalhar em um dia qualquer; que quando chegou ao local viu as viaturas paradas e quando entrou na fábrica viu os policiais e o acusado mais a frente algemado no chão com um policial em cima dele; que quando os policiais saíram da fábrica traziam um monte de pasta, uma papelada, salvo engano um HD e uma caixa preta por cima, muita coisa nas mãos; que tem certeza que havia um HD dentro da fábrica; que não foi ouvido na delegacia; que na sala onde foram encontradas as munições era um local de acesso livre e qualquer funcionário podia entrar; que não tinha como trancar a sala e que os funcionários guardavam as ferramentas lá; que sabia que o computador que tinha nessa sala era do sistema de segurança da fábrica, mas o não tinha ciência se ele monitorava os demais estabelecimentos do acusado (...).” - destaquei

Outrossim, o apelante sequer arrolou como testemunha o alegado proprietário do estabelecimento, de nome Almir, a fim de corroborar as suas alegações.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório. (STJ, AgRg no AREsp 2.096.763/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 14/6/2022, DJe: 20/06/2022)

De fato, os policiais ouvidos durante a instrução processual foram claros quanto à apreensão do armamento pertencente ao recorrente, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/03.

Por esses motivos, não há dúvida quanto a posse irregular de munição de uso permitido, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Por fim, a aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados alguns requisitos, ou seja, a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Deve-se também levar em conta a reincidência do acusado, a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pela mesma infração criminal.

Nesse sentido, segue o entendimento exarado sobre o tema por esse Egrégio Tribunal e STJ:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, DA LEI 10.826/03 – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Provadas a materialidade e autoria a recair sobre o apelante, não há que se falar na absolvição por insuficiência probatória. 2 –
A aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados alguns requisitos, ou seja, a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Deve-se também levar em conta a reincidência do acusado, a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pela mesma infração criminal. Em relação ao crime de porte ilegal de munições de uso permitido, importante observar também a apreensão de ínfima quantidade de projéteis, desacompanhada de arma de fogo, bem como as circunstâncias do caso concreto, tais como, se apreensão se deu no contexto da prática de outros crimes.
‘In casu’, constata-se que os requisitos autorizadores para a incidência do princípio da insignificância não foram preenchidos, eis que o recorrente portava um carregador de pistola e a quantidade de munições calibre .380, que não se pode considerar ínfima (treze). Soma-se o fato de que as munições apreendidas, embora desacompanhadas de instrumento bélico capaz de deflagrá-las, testaram positivo para realização de tiro, conforme conclusão do Laudo Pericial. Existem ainda ações penais tramitando em desfavor do recorrente, pelos crimes de lesão corporal e ameaça, e condenação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o que demonstra o envolvimento do réu em condutas criminosas. Desta forma, a conduta do apelante não pode ser considerada inexpressiva, a ponto de se afastar a aplicação da lei penal. 3 – Recurso conhecido e improvido.”

(TJES – ApCrim 0005013-65.2022.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, Julg. 15/Dec/2023, Publ. 15/12/2023) - destaquei

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. 1.
A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) nenhuma periculosidade social da ação; (III) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) relativa inexpressividade da lesão jurídica.
2. Paciente que portava 1,8g de maconha. Violação aos princípios da ofensividade, proporcionalidade e insignificância. 3. Precedentes: HC 110475, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2012; HC 127573, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2019. 4. Ordem concedida para trancar o processo penal diante da insignificância da conduta imputada.”

(STF – HC: 202883 SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Julg. 15/09/2021, Publ. 20/09/2021) - destaquei

Na hipótese, foram apreendidas 15 (quinze) munições Ogival, calibre .38 S&W, sendo 13 (treze) intactas e 2 (duas) deflagradas e 01 (uma) munição Ogival, calibre .380 ACP intacta, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que não se pode considerar como ínfima apreensão.

Soma-se o fato de que as munições apreendidas, embora desacompanhadas de instrumento bélico capaz de deflagrá-las, testaram positivo para realização de tiro, conforme conclusão do Laudo Pericial.

Ademais, existem ainda ações penais tramitando em desfavor do recorrente, pelo crime de descumprimento de medida protetiva e pelos crimes dos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, o que demonstra o envolvimento do réu em condutas criminosas.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do insigne relator
.